Tribunal: STF
Processo: HC 61093
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-30
Data de publicação: 1983-08-30

Ementa:
JUSTIÇA MILITAR. COMPETÊNCIA.
HOMICIDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADE, CONTRA
MILITAR, EM IGUAL SITUAÇÃO. ART-144, PAR-1., "D", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, C/C ART-9., II, "A" DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.